Tribunal: TJPA
Processo: 0020196-81.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020196-81.2016.8.14.0028

APELANTE: GEOVANI ALVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0020196-81.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE(S): GEOVANI ALVES DOS REIS

ADVOGADO(A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): KÉDIMA PACÍFICO LYRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ARTIGOS 171, CAPUT, C/C 61, II, “H”, AMBOS DO CP – RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – REDIMENSIONAMENTO - FIXAÇÃO DA PENA BASE – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Estelionato. Artigos 171, caput, c/c 61, II, “h”, do CP. Pedido de absolvição. Falta de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença mantida.

II – Redimensionamento. Pena-base no mínimo legal. Improcedência. Culpabilidade negativa. Súmula nº 23 deste E. TJPA. Sanção bem aplicada.

III - Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação da apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020196-81.2016.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE(S): GEOVANI ALVES DOS REIS

ADVOGADO(A): ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A): KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por GEOVANI ALVES DOS REIS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Marabá que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto nos artigos 171, caput, c/c 61, “h”, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

1º fato (art. 171, caput. do Código Penal)

No ano de 2015, em dia e horário não narrado na denúncia, nesta cidade, JULIANO SILVA NOGUEIRA foi abordado por GEOVANI ALVES DOS REIS. Na ocasião GEOVANI identificou-se como assessor no Prefeito de Marabá e ofertou-lhe a oportunidade de conseguir um emprego em uma escola, ocasião em que JULIANO entregou-lhe cópia de seus documentos. Na mesma oportunidade, o imputado apresentou à vítima um contrato da Caixa Econômica Federai (CEF) referente a uma casa situado no bairro Jardim do Eden, no bairro Morada Nova, solicitando a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie para a aquisição do imóvel. Após realizar o pagamento, a vítima não obteve mais contato com o denunciado e constatou, apôs ver a foto de GEOVANI em um Jornal, que havia sido vítima de um golpe.

2º fato (art. 171, caput, do CP)

No mês de agosto de 2015, em dia e horário não narrado na denúncia, nesta cidade, BELCHOR BARBOSA DA SILVA foi abordado por GEOVANI ALVES DOS REIS. Na ocasião GEOVANI identificou-se corno assessor do Prefeito de Marabá e oferto-lhe a oportunidade de alugar um caminhão à Prefeitura, contudo BELCHOR recusou a proposta. Na mesma oportunidade, o imputado apresentou à vítima a possibilidade de financiar um caminhão junto à Caixa Econômica Federal (CEF) pois tinha conhecidos no banco. Assim, solicitou a quantia de RS 6.000,0 (seis mil reais) para adiantar o financiamento. Após o pagamento GEOVANI ligou para a vítima informando o êxito da negociação, contudo desapareceu apôs o recebimento do valor.

3º fato (art. 171, caput, do CP)

No ano de 2015, em dia e horário não narrado na denúncia, nesta cidade, ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO foi abordado por GEOVANI ALVES DOS REIS. Na ocasião GEOVANI identificou-se como assessor de um político e ofertou-lhe a oportunidade de conseguir a liberação de um box na Folha 28 e a contemplação de uma casa popular, mediante o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do recorrente nas sanções punitivas dos artigos 171, caput, (três vezes), c/c 69, caput, ambos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide parcialmente procedente para absolver o apelante quanto a imputação do 1º e 3º fato, na forma do artigo 386, VII, do CPP, e condenar o mesmo pelo crime do 2º fato, ou seja, estelionato com agravante, artigos 171, caput, c/c 61, “h”, ambos do CP, fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime prisional inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, equivalente o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Inconformado a apelante recorreu da sentença, apresentado suas razões, pleiteando a reforma da sentença para obter a sua absolvição por falta de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CP, e, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, o redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação, com a manutenção da sentença.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO

Quanto ao mérito, pugna a defesa do apelante pela reforma da sentença de primeiro grau, para que seja absolvido em razão da inexistência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do CP.

Sem razão a apelante.

Consoante o 2º fato descrito na denúncia, no mês de agosto de 2015, na cidade de Marabá, a vítima BELCHOR BARBOSA DA SILVA, foi abordada pelo recorrente, sendo que na ocasião o mesmo identificou-se como assessor do Prefeito daquela Cidade, e ofertou-lhe a oportunidade de alugar um caminhão à Prefeitura, contudo o ofendido recusou a proposta. Na mesma oportunidade, o apelante apresentou a referida vítima a possibilidade de financiar um veículo junto à Caixa Econômica Federal, pois tinha conhecidos no banco, oportunidade em que solicitou a quantia de RS 6.000,0 (seis mil reais) para adiantar o financiamento, e, após o pagamento, o recorrente ligou para a vítima informando o êxito da negociação, porém nunca mais foi visto.

Pois bem.

A materialidade e autoria delitiva do crime de estelionato atribuído ao recorrente restaram evidenciadas pela prova produzida no Inquérito Policial e na instrução criminal, notadamente, a prova oral.

A vítima BELCHOR BARROS DA SILVA, ouvida em juízo, confirmou que foi enganada pelo apelante, que intitulando-se como assessor do Prefeito de Marabá, responsável pelo setor de aluguel de caminhões, e o convenceu a entregar-lhe documentação para financiamento de um veículo, com o intuito de alugá-lo para a Administração Municipal, e confiante, pagou por esse serviço a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas que na realidade tratou-se de um engodo, ficando no prejuízo, pois o apelante não mais foi visto.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, em sede do contraditório e ampla defesa, declarou que realmente recebeu do ofendido o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a realização de um negócio que não deu certo, após não teve como devolver o dinheiro a vítima.

Na realidade é que, apesar da negativa do apelante, verifica-se claramente que o delito de estelionato restou configurado.

Importa destacar que, para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Além disso, o dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
. 2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto
.
3. A negativa de autoria do réu, conquanto encontre respaldo em seu direito à ampla defesa, encontra-se isolada e não passa de singela tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo delito praticado. 4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 5. Recurso desprovido.
(TJ-DF 20170910073229 DF 0007154-80.2017.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: 174/187). (grifos e negritos nossos)

No caso em tela, não há dúvidas de que o apelante, intencionalmente, auferiu vantagem ilícita, em prejuízo à vítima, BELCHOR BARROS DA SILVA, mediante ardil, intitulando-se assessor do Prefeito de Marabá e responsável pelo setor de aluguel de caminhões e, por isso, teria como financiar para o ofendido um veículo e depois locá-lo ao Município, todavia, após receber certa quantia em dinheiro, além de não cumprir o prometido, nunca mais foi encontrado, verificando o ofendido, ao final, que tudo não passava de enganação.

Ressalte-se que nos crimes patrimoniais, a exemplo do crime de estelionato, a palavra da vítima tem especial relevância sobre o do réu, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ESTELIONATO
. 1. Materialidade comprovada por auto de apreensão. 2. Autoria.
Depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, firmes e coesos, que levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que o acusado cometeu crimes de estelionato ao obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante emprego de ardil e meio fraudulento, fazendo-as acreditar que estavam investindo na compra de materiais didático para educação de seus filhos
.
3. Aplicação da pena. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime. Pena do quarto fato delituoso reduzida em 1/3 pela tentativa. Unificadas as penas por meio da exasperação de uma das mais expressivas em 1⁄4, em função do número de fatos. Estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, substituída por prestação de serviços à comunidade, alterando a prestação pecuniária por multa autônoma. Pena de multa cumulativa reduzida, tendo em vista a inaplicabilidade da regra prevista no art. 72 do CP ao crime continuado. Sentença mantida em suas demais disposições periféricas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70078761459, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/10/2018).
(TJ-RS - ACR: 70078761459 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/10/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018). (grifos e negritos meus)

Saliente-se, outrossim, que a versão apresentada pelo apelante de que recebeu o dinheiro da vítima para um negócio que não deu certo, tendo inclusive aquela suportado os prejuízos, pois não houve ressarcimento do dano, é inverossímil.

Ademais, é de conhecimento geral que o ônus da prova é de quem a alega (artigo 156 do CPP).

Sendo assim, competia ao recorrente comprovar tudo o que afirmou em sua defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, resta impossível absolvê-lo pelo crime de estelionato, previstos no artigo 171,
caput, do
Código Penal.

Por oportuno, cabe também observar, o devido conhecimento e a correta aplicação da agravante prevista na letra “h”, inciso II, do CP, pelo Magistrado a quo, haja vista, o que prevê os artigos 385 e 387, I, do Código de Processo penal Brasileiro, pois o ofendido tem mais de 60 (sessenta) anos de idade.

E para reforçar o referido entendimento, coleciono as seguintes Jurisprudências do STJ:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES MANTIDA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 443/STJ. PENAS REVISTAS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3. Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada". Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer".
(...) (STJ; HC 417.900; Proc. 2017/0247685-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/02/2018; DJE 16/02/2018; Pág. 4196) (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO.
RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. ART. 61, II, ALÍNEA "H", DO CP. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
REGIME DE PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
1. A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal
(HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016). 2. Ademais, no presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, é possível aferir que a idade da vítima (maior de 60 anos) foi consignada desde a lavratura do boletim de ocorrência e do oferecimento da denúncia quando constou que a vítima linha 73 (setenta e três) anos na data dos fatos, bem como da juntada do laudo pericial de lis. 98-131, do auto de reconhecimento do cadáver (fls. 133), da guia de translado (tis. 135) e dos documentos pessoais da vítima (fl. 137) que demonstram sua data de nascimento e idade (e-STJ fls. 895), razão pela qual é cabível seu reconhecimento. 3. No que tange ao regime de pena, embora estabelecida a pena definitiva maior que 4 e menor que 8 anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, o que justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.732.842; Proc. 2018/0075529-4; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/05/2018; DJE 25/05/2018; Pág. 2159) (grifos e negritos nossos)

Portanto, autoria e materialidade devidamente demonstradas, não há como absolver o apelante.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Relativamente à reforma da dosimetria da pena base, registro que a mesma não deve ser reformada, eis que não vislumbro qualquer vetorial empregada de forma indevida ou que guarde desproporcional emprego a vista de prejuízos impostos ao recorrente.

No caso, destaco trecho da sentença na parte que importa:

“(...) Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com
culpabilidade superior à espécie
, já que é mais reprovável a conduta daquele que pratica estelionato valendo-se do nome da Prefeitura de uma cidade. No caso o réu, sem qualquer receio quanto a eventual punição, apresentava-se come funcionário da Prefeitura Municipal de Marabá sob a falsa promessa de auxiliar pessoas na aquisição de um veículo, explorando, assim, anseio legitimo da vítima. Segundo as certidões criminais anexadas aos autos o
réu não é portador de maus antecedentes
uma vez que a súmula 444 do STJ veda o uso para tal fim de ações penais em andamento;
inexistem noticiais sobre a Conduta social do acusado
;
não foram colhidas informações sobre a personalidade do réu. os motivos de delito são os normais para os delitos desta espécie, as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar. As consequências do crime não merecem exasperação. O comportamento da vitima em nada influenciou na consumação do crime.
vista dessa circunstância analisada individualmente e que fixo a pena base acima do seu mínimo, ou seja, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão - sendo 01 (um) ano referente à pena mínima e 08 (oito) meses referente à exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento culpabilidade - e a 68 (sessenta e oito) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade. Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes, todavia encontra-se presente a agravante prevista no artigo 61, "h", do CP. Assim, exaspero a pena do acusado em 1/6 (um sexto) e fixo, nesta fase, em 01 um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias multa. Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 79 (setenta e nove) dias multa infringência ao art. 71, caput, c/c art. 61. “h", do Código Penal. Fixo hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos. (...)(...)” (grifos e negritos nossos)

Assim, percebe-se que o magistrado valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial –
culpabilidade –
tendo, contudo, despendido argumentos suficientes para satisfazer a exigência constitucional decorrente do artigo 93, IX da CF/88, que impõe o dever de fundamentar as decisões judiciais. Assim, ao analisar os referidos vetores do artigo 59 do Código Penal, atribuiu valoração adequada a realidade fática e legal do tema.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade

prevista no artigo 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...)(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso, mantenho
a valoração
negativa da culpabilidade
, porquanto, na oportunidade do crime, o dolo foi intenso e o grau da culpa elevado a malferir as circunstâncias do crime.

Quanto as demais vetoriais, ou seja,
antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
, foram valoradas de forma
neutras
, e por não haver motivos para modificá-las, de forma que a
s mantenho
.

Com base no exposto, resta em desfavor da apelante apenas uma circunstância judicial valorada desfavoravelmente, qual seja, culpabilidade, o que autoriza o incremento da reprimenda para além do seu mínimo legal, a rigor da súmula n° 23 deste E. TJPA, motivo por que considero como justa e proporcional a pena-base fixada pelo Magistrado a quo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, correspondente um dia em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na segunda fase inobservada atenuantes, mas presente em desfavor do apelante a agravante, qual seja, da vítima do crime possuir mais de 60 (sessenta) anos, prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal, correto o aumento da pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias, sendo fixada temporariamente em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, correspondente um dia em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria penal, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de apenamento a serem aplicadas, acertadamente o Juízo de primeiro grau,
fixou em definitivo a sanção privativa de liberdade em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 79 (setenta e nove) dias-multa, correspondente um dia em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

Portanto a pena deve ser mantida, eis que aplicada de forma justa, proporcional ao ilícito praticado, tudo em consonância com o princípio constitucional da individualização da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022